Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ABORDAGEM PESSOAL. EXCESSO NO USO DA FORÇA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO NEGADA.
1. Os critérios para a fixação do dano moral são difusos e de difícil consolidação sistemática pela subjetividade que é inerente ao tema. Não obstante isso, três deles merecem o consenso da doutrina e da jurisprudência, como fatores que permitem a dosimetria justa e adequada da reparação: a extensão do dano, a capacidade econômica e a reprovabilidade da conduta do ofensor.
2. Na hipótese, a Polícia Militar cometeu excesso no uso da força quando foi acionada para averiguar denúncia de perturbação da tranquilidade e da ordem pública por parte do recorrente que não acatou os comandos verbais para a cessação da conduta ameaçadora.
3. Na ação criminal instaurada em decorrência dos mesmos fatos, consignou-se que o policial militar “praticou lesões corporais leves, após reprovável conduta da vítima em supermercado; que, mesmo advertido, não atendeu aos comandos, inclusive para que fosse embora do local e que, dizendo estar infectado pelo coronavírus, cuspiu no réu, proferiu xingamentos, tentou tocar nele, mesmo sendo advertido para que não o fizesse, circunstâncias que justificam a absolvição da prática do crime de lesões corporais e o reconhecimento da infração disciplinar. (...)” (Acórdão 1377753, 07296608020208070016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Esse cenário fático e jurídico indica que deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), por se mostrar este razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.